Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI N. 5.184/13. DECISÃO INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO AGRAVO INSTRUMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28/STF. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de requisitórios, por inexistindo valor incontroverso, e suspendeu a execução até julgamento final de agravo anterior, no qual se questiona a exigibilidade do valor exequendo. 1.2. No agravo, a exequente pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja determinado o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, inclusive com a possibilidade de levantamento de valores pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se existe óbice ao prosseguimento da presente execução em relação à parcela incontroversa do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 535, §4o, do CPC: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. 3.1. Do mesmo modo, conforme entendimento firmado no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, o STF admitiu o prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento".
4. O cumprimento de sentença contra a fazenda pública deve prosseguir regularmente em face do ente público apenas com relação à parcela incontroversa. Nesse mesmo sentido: “2. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, não se presta a obstar o prosseguimento da execução e o levantamento das quantias pretendidas.” (Acórdão 1956605, 0738507-80.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 17/01/2025)
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido para admitir o prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa, observando os limites legais na expedição da requisição de pagamento e a impossibilidade de fracionar a importância total executada.
Tese de julgamento: "Inexiste óbice ao prosseguimento da presente execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, contudo, a importância total executada, para efeitos de dimensionamento obrigação (Tema 28/STF), assim como a impossibilidade de fracionamento de precatório visando enquadrar o crédito em valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, por constituir violação à sistemática de expedição (art. 100, §8o, CF)."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 535, §4o; STF, Temas 28 e 864.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956605, 0738507-80.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 17/01/2025; Acórdão 1955179, 0738515-57.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 19/12/2024; 07138963420228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 9/12/2022.